Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA TESTEMUNHAL DIVERGENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA PARA A CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As declarações dos policiais possuem especial relevância para a constatação da prática do tráfico ilícito de drogas. Contudo, por si sós, não são suficientes para o decreto condenatório, e precisam estar corroboradas por outros elementos probatórios nos autos. 1.1. Apenas os relatos policiais no sentido de que os réus vendiam entorpecentes na região das diligências, sem qualquer outro elemento que evidencie a difusão ilícita e em divergência à prova testemunhal, não são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. A ausência de elementos de que as drogas apreendidas com os réus eram destinadas à difusão ilícita, somada à alegação da condição de usuários de entorpecentes, bem como, a pequena quantidade encontrada, faz incidir o princípio in dubio pro reo, permitindo a desclassificação da conduta de tráfico de drogas atribuída aos acusados para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
3. Recurso desprovido.